Tribunal: STF
Processo: AP 1800
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de SILVIO SEMPRINI JUNIOR (CPF n° 053.482.028-00), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, foi determinada, em 4/8/2024, a intimação da Defensoria Pública da União para apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Em 17/9/2025, a Defensoria Pública da União apresentou manifestação da qual alegou impossibilidade de acesso ao conteúdo extraído do aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu mencionado no Ofício n° 4305908/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, que foi armazenado em nuvem e através do link de acesso certificado nos autos (eDoc. 145).



    Por fim, a Defensoria Pública da União Requereu “a concessão de acesso aos anexos digitais do laudo pericial (peça 115), que deveriam estar disponibilizados na certidão juntada aos autos (peça 114)”, bem como anexou vídeo comprovando o erro do sistema ao se tentar acessar os arquivos.



    É o relatório. DECIDO. 



    DEFIRO o requerimento e DETERMINO à Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a adoção das providências necessárias para regularizar o acesso da Defensoria Pública da União aos arquivos disponibilizados às partes por meio do link constante na certidão de 25/10/2024 (eDoc. 114).



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente